Tribunal: STF
Processo: RMS 22684
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
VENCIMENTOS: ÍNDICE DE REAJUSTE. FISCAIS DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS.
Portaria Interministerial nº 26, de 20.01.95.
I. - Mandado de segurança impetrado contra o ato
administrativo que estabeleceu o percentual de 22.07% para o
reajuste da remuneração dos servidores públicos - Portaria
Interministerial nº 26, de 20.01.95 - pretendendo vê-lo substituído
pelo índice de 25.94%: inocorrência de direito líquido e certo, dado
que os fatos não são incontroversos.
II. - Invocação de decisão tomada por órgão de outro Poder,
que deveria ser estendida aos representados do autor: o deferimento
da pretensão, no ponto, encontra óbice na Súmula 339-STF.
III.  - Recurso não provido.